Tribunal: TJBA
Processo: 0509008-67.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão julgador: ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0509008-67.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: RYUICHI TANIGUCHI e outros (4) Advogado(s): MARCOS ANTONIO CALAMARI, MIGUEL SANDALO CALAMARI APELADO: ROSANA MELO DOS SANTOS TAVARES Advogado(s):ANA VERENA DE JESUS BARBOSA CANARIO, CARLOS GUSTAVO DA SILVA GOMEZ ACORDÃO APELAÇÃO EM AÇÃO DECLARATÓRIA POST MORTEM DE UNIÃO ESTÁVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. ÔNUS DO ART. 373, DO CPC/2015. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUBSTANCIAIS. RECONHECIMENTO DA UNIÃO ESTÁVEL MANTIDO. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 1.723 DO CC. SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A configuração de uma entidade familiar depende da presença de alguns fatores para sua caracterização que, analisados conjuntamente, impõe ou não seu reconhecimento, incumbindo à parte autora da demanda o ônus da prova do fato constitutivo do direito buscado, nos exatos termos do art. 373 do Código de Processo Civil. 2. Não é todo e qualquer relacionamento amoroso que pode ser reconhecido como união estável, tendo a legislação pátria apenas lançado mão à proteção da entidade familiar pública e notória, que mantém união de esforços com affectio maritalis, nos termos do art.1.723 do CC, como na hipótese dos autos. SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0509008-67.2016.8.05.0001, de Salvador, na qual figura como apelante RYUICHI TANIGUCHI e outros e apelado ROSANA MELO DOS SANTOS TAVARES. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao recurso, pelas razões a seguir expendidas: